Tribunal: TJDFT
Processo: 0722154-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO. BRB. PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO. REMANEJAMENTO. LISTAGEM ESPECÍFICA PARA LISTAGEM GERAL. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE. RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.

1. Conforme artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda

2. Vislumbra-se fundamentos relevantes à correção de prova discursiva de candidato ante a inexistência, em tese, de qualquer modificação ou exclusão expressa de subitem originário do certame que previa, para tato, o remanejamento à listagem geral das posições não preenchidas por candidatos que se declararam com deficiência.

3. A correção de prova discursiva de impetrante, com sua manutenção no certame mediante reserva de vaga, até o julgamento final do mandado de segurança, mostra-se capaz de garantir o eventual resultado útil pretendido na demanda, de forma a resguardar, se o caso, a eficácia de eventual sentença favorável.

4. Recurso conhecido e provido.